Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733968-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CELIA NUNES PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela terceira interessada, SANDRA CELIA NUNES PEREIRA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, ajuizada pelo CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES em desfavor de ESPÓLIO DE ANADIA DE OLIVEIRA GOMES. A parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto. (ID 63641751.) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite a desistência “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, pois a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de agravo de instrumento, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, 10 de setembro de 2024 17:54:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador